Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740309-55.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) MIRON JOSÉ DE ARAUJO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 19678909, p. 16-19), nos autos da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva, ajuizada por Miron José de Araújo em desfavor do agravante, processo n. 0711565-47.2020.8.07.0001, que, no saneamento: (i) rejeitou impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado, sob fundamento de que foi formulada de forma genérica e que o autor comprovou serem modestos os seus rendimentos; (ii) indeferiu a formação de litisconsórcio passivo necessário, com o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, porque, nos termos do art. 275 do CC, constitui prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, não havendo fundamento nem necessidade de se enviar o processo para a Justiça Federal; (iii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, pois considerou que os documentos mencionados pelo agravante como essenciais à propositura da liquidação estão em poder e guarda dele, podendo ser processada a petição inicial; (iv) não reconheceu a prescrição da pretensão autoral, pois, considerando que o dever de guarda de documentos se mantém pelo prazo prescricional para o ajuizamento de possíveis ações judiciais e que a prescrição é vintenária, nos termos dos arts. 202 do CC/2002 e art. 177 do CC/ 2016, o curso da prescrição inicia-se na data em foi realizado o pagamento indevido, assim, como a ação foi protocolada em 20/4/2020 e a data de vencimento do contrato era 30/6/1990, não houve a prescrição. 5) considerou aplicável a legislação do consumidor, por entender já superado o debate acerca da incidência dessa legislação na fase de conhecimento; e 6) determinou a realização de perícia contábil[1], a ser rateada pelas partes, para apuração do crédito do agravado, em razão da controvérsia sobre o valor devido. Na petição inicial da demanda promovida pelo agravado em face do agravante, pediu, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça e tramitação prioritária devido a sua idade. Informou que era agropecuarista e firmou contrato com o banco agravante, sendo expedidas duas cédulas de crédito rural, títulos estes corrigidos pela caderneta de poupança, quais sejam: a emitida em 8/12/1989 no valor de CZ$90.617.98 e vencimento em 10/7/1990; e a emitida em 21/8/1987, no valor de CZ$200.000,00, e vencimento em 30/6/1990, as quais foram liquidadas. Em breve retrospecto da matéria de fundo, noticiou haver sentença coletiva referente à ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, com assistência da Sociedade Rural Brasileira e Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Disse terem sido condenadas a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a mais deles exigido a título de correção monetária em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%). Salientou ter o c. Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao REsp n. 1.319.232 para impor a condenação solidária dos réus à devolução do montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado, com abrangência nacional. Diante dessa situação, pleiteou fossem requisitados os dados consistentes nas contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das cédulas rurais, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que vierem a ser apresentados. Requereu, ainda, lhe fosse oportunizada a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito para que seja o executado intimado a pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao débito a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do §2o do art. 520 do CPC (Id 61625100, p. 14-15 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19677203, p. 3-16), o banco agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento e a tempestividade na interposição. Narra ser necessária a suspensão da liquidação provisória aviada pelo agravado em todos os seus termos, o que postula com fundamento na decisão de antecipação de tutela de urgência no EREsp no1.319.232/DF, que deferiu, até o julgamento final, a suspensão dos efeitos da sentença coletiva e por via de consequência os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença eventualmente ajuizados. Requer o chamamento do Banco Central do Brasil e da União Federal ao processo. Assinala a pretensão do agravado se enquadrar nas disposições da Lei n. 9.138/1995, art. 4o, parágrafo único, e diz, na qualidade de instituição financeira participante do Programa de Securitização de Dívidas de Crédito Rural, do Sistema Nacional de Crédito Rural, ter agido, apenas, por delegação do poder público, formalizando os financiamentos rurais por meio da emissão de cédula de crédito rural de acordo com as disposições da Resolução 3.373/06-BACEN. Por esse motivo, assinala devem a União e o Banco Central do Brasil integrar a lide como litisconsortes passivos. Acrescenta, com fundamento no art. 125, II, do CPC, tratar-se de litisconsórcio passivo necessário que, se não for formado, resultará em nulidade do processo, nos termos do art. 114 do CPC. Argumenta ser o título inexequível, pois, pretendendo o agravado a restituição de correção monetária aplicada ao valor devido em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990, a restituição possui origem em cédula de crédito rural, que obrigatoriamente deveria estar lastreada em recursos derivados da caderneta de poupança, ativas em março de 1990 e efetivamente liquidadas, corrigidas pelo mesmo índice aplicado àquela modalidade de concessão de financiamento. Ressalta, contudo, a cédula de crédito rural 87/00447-X ter sido quitada antes da incidência da correção reclamada, não havendo nenhum valor diferencial devido e, com relação à cédula de crédito rural 89/00328-4, a operação reclamada foi contratada com índice do TRD não tendo sofrido correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, de modo a não haver valor algum a ser ressarcido. Acrescenta, quanto a este ponto, que a decisão do STJ determinou que teria direito ao diferencial do Plano Collor quem foi abrangido pela redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28% nos contratos, ou seja, apenas os agricultores que comprovarem o financiamento de custeio ou investimento no banco no período mencionado, ou seja, que fizeram financiamento de custeio ou investimento no Banco do Brasil em março de 1990, não sendo este o caso do agravado, razão pela qual, diante da ausência da exigibilidade das operações apontadas, deve ser extinta a execução, nos termos do artigo 525, §1o, III, do CPC. No mérito, assevera que todas as poupanças receberam atualização, em 04/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme a Resolução FIBGE 06/1990, publicada no D.O.U. de 3/4/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30/3/1990, sendo, portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor pelo índice atacado, concluindo não ser lícito, pois, pleitear redução de correção sobre empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. Afirma, assim, que o banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na cédula, haja vista que esta previa correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do CC e o artigo 5o da CF. Esclarece que, caso assim não fizesse, haveria indevido locupletamento do agravado em prejuízo do banco. Diz que conduta diversa para com todos os mutuários o levaria à bancarrota, uma vez que as poupanças –- fonte de recursos – foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo governo federal, cabendo ao banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos. Quanto aos juros de mora, ressalta não serem devidos, pois o agravado sequer esteve no polo ativo na ACP 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do banco quando ao pagamento pleiteado naquela época. Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento, devem incidir juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP, ressalvando que a questão ainda pende julgamento junto ao Resp 1.270.439/PR. Pugna pela utilização dos índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, sob o argumento de existirem divergências com os índices praticados pela justiça estadual. Por fim, prequestiona a matéria debatida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento definitivo do recurso, a fim de determinar o sobrestamento da liquidação provisória individual. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que afastou a competência da justiça federal, a quem caberá decidir acerca do necessário processamento da liquidação pelo procedimento comum; do indispensável chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil, ambos litisconsortes passivos na ação civil pública; e, por fim, o reconhecimento da (i) inexequibilidade do título ante a liquidação anteriormente à aplicação do índice e contratação com índice do TRD; (ii) legalidade da atualização realizada à época em razão da observância dos preceitos governamentais e do ato jurídico perfeito; (iii) inaplicabilidade de juros de mora para quem não esteve no polo ativo na ACP 94.0008514-1; e, (iv) utilização dos índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 19678910, p. 1 e 19678911, p. 1). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Descabimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Clama o agravante pelo chamamento do Banco Central do Brasil e da União Federal ao processo, o que roga com fundamento no art. 125, II[4], do CPC, pois, no seu entender, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, de modo que deve ser permitida a presença desses entes no feito para se evitar nulidade, nos termos do art. 114[5] do CPC. Ora, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC[6] ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Mostra-se despiciendo o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[7], para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. O título executivo judicial é incontroverso quanto à condenação solidária do agravante, União e Banco Central ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, notadamente após o julgamento do acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que, como mencionado no tópico anterior, reconheceu essa solidariedade, de forma que entendo, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC[8], e art. 779, caput e inc. I, do CPC[9], de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[10], o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se verifica da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. Da inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil Entendo não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC[11], o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante à apreciada neste recurso, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Entendo se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado, como demonstrado no tópico anterior. 3. Da incompetência da Justiça Federal A questão está resolvida no processo em tramitação perante o juízo de origem. Conforme se verifica, o cumprimento provisório individual de sentença coletiva foi inicialmente promovido pelo agravado em desfavor do agravante perante a 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a distribuição n. 1017858-51.2017.4.01.3400 em 19/12/2017 (Ids 61625100 e 61625118 do processo de referência). O juízo da 4a Vara Federal, respondendo pelo acervo da 3a Vara Federal, deferiu efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da tramitação do processo com fundamento em decisão exarada pelo Min. Francisco Falcão no EREsp 1.319.232 (Id 61625119 do processo de referência). Posteriormente, esse pronunciamento foi reconsiderado e foi exarada sentença de indeferimento da petição inicial por inexigibilidade do título executivo judicial suspensivo com fundamento no art. 924, I, do CPC (Id 61625122 do processo de referência). Interposta apelação pela agravada (Id 61625126 do processo de referência) e oferecidas contrarrazões pelo agravante (Id 61625143 do processo de referência). A 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em acórdão da relatoria da e. Des. Fed. Daniele Maranhão, conheceu de ofício da incompetência absoluta da Justiça Federal, cassou a sentença e determinou a redistribuição do cumprimento individual provisório de sentença coletiva para a Justiça comum estadual (Id 61626227 do processo de referência). O trânsito em julgado foi certificado (Id 61626231 do processo de referência) e os autos, encaminhados para esta Justiça distrital (Id 61625108 do processo de referência). O juízo de origem recebeu a competência e determinou a emenda à petição inicial, para processamento do cumprimento individual provisório de sentença coletiva mediante prévia liquidação por arbitramento, deferiu a gratuidade de justiça ao agravado e ordenou a inclusão da União como terceira interessada (Ids 61722739, 62847723, 64223040, 64525003 e 65065952 do processo de referência). O art. 109, caput, e inc. I, da CF[12] estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete n. 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. A constituição do título executivo pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, inc. I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Não se mostrava necessário, por conseguinte, a adoção de medidas para incluir a União como interessada no processo de referência, bem como a notificar para manifestar interesse no caso concreto, porque a Justiça Federal decidiu concretamente ser incompetente para a causa, porque a pretensão executiva é movida apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A. Por esse motivo, não se aplica a orientação traçada pelo enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A questão concernente à competência da Justiça Federal para a causa foi definitivamente resolvida pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região e não consta ter o agravante se insurgido contra o pronunciamento lá exarado. Reagitou questão afetada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC[13], a que deu causa, porque definitivamente resolvida no mesmo processo sem insurgência oportuna. Ademais, o juízo de origem reconheceu a competência, em vez de suscitar conflito negativo para resolução do incidente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, I, “d”, da CF[14]. Trago à colação o julgado sobre a questão apreciada, adiante transcrito por sua ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 4. Da supressão de instância em relação à exação pretendida no cumprimento provisório individual de sentença coletiva O agravante, nas razões recursais, argumenta ser o título inexequível, pois, pretendendo o agravado a restituição de correção monetária aplicada ao valor devido em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990, a restituição possui origem em cédula de crédito rural, que obrigatoriamente deveria estar lastreada em recursos derivados da caderneta de poupança, ativas em março de 1990 e efetivamente liquidadas, corrigidas pelo mesmo índice aplicado àquela modalidade de concessão de financiamento. Ressalta, contudo, a cédula de crédito rural 87/00447-X ter sido quitada antes da incidência da correção reclamada, não havendo nenhum valor diferencial devido e, com relação à cédula de crédito rural 89/00328-4, a operação reclamada foi contratada com índice do TRD não tendo sofrido correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, de modo a não haver valor algum a ser ressarcido. Acrescenta, quanto a este ponto, que a decisão do STJ determinou que teria direito ao diferencial do Plano Collor quem foi abrangido pela redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28% nos contratos, ou seja, apenas os agricultores que comprovarem o financiamento de custeio ou investimento no banco no período mencionado, ou seja, que fizeram financiamento de custeio ou investimento no Banco do Brasil em março de 1990, não sendo este o caso do agravado, razão pela qual, diante da ausência da exigibilidade das operações apontadas, deve ser extinta a execução, nos termos do artigo 525, §1o, III, do CPC. No mérito, assevera que todas as poupanças receberam atualização, em 04/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme a Resolução FIBGE 06/1990, publicada no D.O.U. de 3/4/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30/3/1990, sendo, portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em pelo índice atacado, concluindo não ser lícito, pois, pleitear redução de correção sobre empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. Afirma, assim, que o banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na cédula, haja vista que esta previa correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do CC e o artigo 5o da CF. Esclarece que, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido do agravado em detrimento do banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças – fonte de recursos – foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo governo federal, cabendo ao banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos. Quanto aos juros de mora, ressalta não serem devidos, pois o agravado sequer esteve no polo ativo na ACP 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do banco quando ao pagamento pleiteado naquela época. Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP, ressalvando que a questão ainda pende julgamento junto ao Resp 1.270.439/PR. Pugna pela utilização dos índices de correção aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, sob o argumento de existirem divergências com os índices praticados pela justiça estadual. Por fim, prequestiona a matéria debatida. O art. 509, caput e inc. I do CPC[15] prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês. A controvérsia sobre o valor devido ao agravado motivou a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido, consoante decisão catalogada no Id 19678909 do processo de referência. Observa-se, assim, depender o cumprimento individual da sentença coletiva da elaboração de cálculos pelo perito contábil para a apuração de eventual valor a ser devolvido ao agravado, de maneira que, sem a realização da prova pericial determinada pelo juízo de origem, fica inviabilizada a apreciação dos argumentos colacionados pelo agravante, tal como a legalidade no pagamento e atualização realizados à época da baixa das cédulas rurais, questões não apreciadas na decisão agravada. Ademais, o debate acerca da inaplicabilidade de juros de mora para quem não esteve no polo ativo na ACP 94.0008514-1 e quais índices de correção aplicáveis são todas matérias que restaram resolvidas no âmbito da ação civil pública, notadamente após o julgamento do acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que indicou quais índices devem ser aplicáveis, de maneira que preclusa está a matéria, não sendo cabível rediscuti-la. Em outras palavras, nos termos do art. 507 do CPC[16], consumou-se a preclusão. Assinalo a discussão sobre o valor excutido e sua atualização monetária e incidência de juros moratórios extrapola o objeto da decisão vergastada. De fato, a pretensão assim deduzida pelo agravante implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo monocrático, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF[17]. É oportuno salientar haver o agravante expressamente sustentado ser indispensável a produção da prova pericial para apuração de eventual valor devido ao agravado, em razão da complexidade dos cálculos a serem executados e da necessidade de verificação e dedução de eventuais abatimentos obtidos com a securitização da dívida, consoante pleito formulado na petição defensiva encartada no Id 19677208, p. 65. Em verdade, perfunctório exame de tudo que dos autos consta, parece ressaltar de parte do agravante Banco do Brasil S.A. comportamento contraditório ao tecer considerações acerca da ausência de débito, mas bradar pela imprescindibilidade de realização da perícia contábil para verificação da existência de débito. Essa conduta atenta contra o princípio da boa-fé objetiva expresso em comando normativo posto no art. 5o do Código de Processo Civil[18] pela inaceitável quebra de coerência entre o comportamento assumido em âmbito recursal e a adotada em impugnação ao cumprimento individual provisório de sentença coletiva. Não lhe é lícito sustentar alegações com indevida supressão de instância e aduzir argumentos sobre a existência de débito, quando reconhece a necessidade de realização da perícia contábil para apurar eventual dívida para com o agravado. Faz-se alusão a julgado deste e. Tribunal e Justiça sobre a matéria examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA RECURSAL NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DIREITO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 2. O descumprimento do acordo de partilha, tem natureza de direito pessoal. Desse modo, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 3. Se o devedor teve plena ciência dos termos do acordo é desnecessária a sua notificação para cumprimento da obrigação por ele assumida, impondo-se a ele a incidência do art. 397 do Código Civil, segundo o qual "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1280314, 07178887120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, a cognição de questões em relação às quais há supressão de instância na sustentação em recurso perante o tribunal. 5. Da não concessão de efeito suspensivo ao recurso com fundamento no EREsp n. 1.319.232/DF O Banco do Brasil S.A., ora agravante, inicia sua interposição pleiteando a suspensão da liquidação provisória de sentença aviada pelo agravado, com fundamento na decisão antecipatória de tutela proferida no âmbito dos embargos de divergência EResp n.1.319.232/DF, em trâmite no c. STJ. Afirma ser necessária a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, pois se não forem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. Esclarece, para tanto, ter o EResp n.1.319.232/DF por objeto o debate acerca da a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, tendo o relator desse recurso, Min. Ministro Francisco Falcão, reconhecido a relevância da matéria e atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobretudo pela existência de matéria de repercussão geral ainda pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal no autos do RE- RG 870.947/SE. Pois bem. Da análise do REsp n. 1.319.232/DF, verifico que este recurso originou-se da ACP n. 94.0008514-1 e foi provido, julgando-se procedente o pedido para declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, em março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, de maneira que os réus daquela ação (União, Banco Central e Banco do Brasil) foram condenados ao pagamento das diferenças entre o IPC de março (84,32%) e o BTN (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, bem como honorários de sucumbência. Tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, tendo o agravante atacado somente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A União, por sua vez, questionou nos seus embargos de divergência o percentual de juros moratórios para as condenações impostas à Fazenda Pública. Em 6/4/2017, o Min. Francisco Falcão proferiu decisão em tutela de urgência exclusivamente quanto aos embargos de divergência opostos pela União, a fim de atribuir-lhes efeito suspensivo até seu julgamento, tendo em vista que a matéria também estaria sendo analisada pelo STF no âmbito do RE 870.947/SE, a respeito da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei n. 9494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009. Contudo, os embargos de divergência foram julgados em 30/10/2019, sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. Em decorrência desse julgamento, a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, requereu a reconsideração da decisão proferida em 6/4/2017 pelo Min. Francisco Falcão, que deferiu o efeito suspensivo aos embargos de divergência opostos pela União. Nessa senda, foi proferida pela então relatora Min. Nancy Andrighi, em 18/11/2019, decisão em que reconheceu estarem exauridos os efeitos da decisão concessiva de efeito suspensivo, de maneira que julgou o pedido prejudicado, nos seguintes termos: Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto do presente pedido de reconsideração.[19] Ressalto que, na mesma data (18/11/2019), a relatora rejeitou expressamente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A. quanto à concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento aos embargos de divergência por ele interpostos, afirmando que o requisito do fumus boni juris não está presente, haja vista a diminuta possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração e, ainda mais, com efeitos modificativos. Paralelamente, no julgamento do EResp n. 1.319.232/DF, a própria Min. Nancy Andrighi, no que tange ao RE n. 870.947/SE, ressaltou que o efeito suspensivo atribuído em sede de embargos de declaração apresentados no RE 870.947/SE (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.9.2018) não impede o julgamento do presente feito, tendo em vista que a discussão travada no Supremo Tribunal Federal referia-se à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para fins de correção monetária, não abrangendo a sua aplicação para fins de juros de mora, em dívidas de natureza não tributária, como é o caso da ação civil pública no 94.0008514-1.[20] Por último, contra o acórdão proferido no EREsp n. 1.319.232/DF, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso extraordinário, insistindo, mais uma vez, na atribuição de efeito suspensivo, negado pela Vice-Presidência do c. STJ em decisão proferida em 27/5/2020, da lavra da Min. Maria Thereza de Assis Moura, que afirmou: no presente caso, não vislumbro suficiente fumus boni juris a autorizar o acolhimento do pedido com a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário tendo em vista que há precedentes do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses similares, no sentido de que a controvérsia objeto do recurso tem natureza infraconstitucional, não ensejando, portanto, análise em sede de apelo extremo. Confira-se, a título de ilustração: ARE 1.181.916/PR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 08/02/2019.[21] A propósito da inexistência de decisão dotada de efeito suspensivo no âmbito dos EResp n.1.319.232/DF, vejam-se os seguintes acórdãos proferidos por este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO ULTIMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. DECISÃO EXPRESSA DA RELATORA INDEFERINDO NOVO PLEITO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 2. Inobstante tenha o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com o julgamento em definitivo daquele recurso pela Corte Superior em 16/10/2019, tem-se que até mesmo aquela tutela provisória deferida no recurso da União exauriu sua eficácia. 3. Ultimado o julgamento do EResp 1.319.232/DF pela Corte Especial do STJ e proferida decisão pela relatora Min. Nancy Andrighi já após a oposição dos embargos declaratórios pelo Banco do Brasil, na qual S. Exa. expressamente indefere pleito de efeito suspensivo, carece de amparo jurídico a decisão proferida na origem, a qual deve ser, portanto, reformada, garantindo-se à parte exequente o curso regular do cumprimento de sentença em trâmite na origem. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1225846, 07209773920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP No 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA CONCESSÃO. PROSSEGUIMENTO. 1. Com o julgamento de mérito dos embargos de divergência opostos no ERESP no 1.319.232/DF, resta exaurido o efeito suspensivo anteriormente concedido a recurso da União. 2. Inexistindo qualquer recurso dotado de efeito suspensivo ou mesmo decisão judicial em tal sentido quanto aos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, não se vislumbra óbices ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1247780, 07013337620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há qualquer decisão judicial dotada de efeito suspensivo em favor do Banco do Brasil S.A., sendo acertada a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da demanda e a realização da perícia contábil para a elaboração de cálculos para apuração de eventual valor devido ao agravado. Destarte, em exame perfunctório, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, também, não vislumbro a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o agravante, quanto a este requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda, caso não acolhidos seus argumentos, poderia ensejar a prática de atos inúteis com a possibilidade de anulação do feito. Trata-se de alegação genérica e infundada. Como demonstrado, não é a realidade da demanda e tampouco supre a necessidade de comprovação da existência de um perigo ou risco concretos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. [5] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [6] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. [7] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [8] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [9] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; [10] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [11] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [12] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [13] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [14] Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; [15] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; [16] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [17] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [18] CPC - Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [19] https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&amp;sequencial=99707336&amp;tipo_documento=documento&amp;num_registro=201200771573&amp;data=20191118&amp;formato=PDF [20] https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201200771573&amp;dt_publicacao=30/10/2019 [21] https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&amp;sequencial=110179433&amp;tipo_documento=documento&amp;num_registro=201200771573&amp;data=20200529&amp;formato=PDF